Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-65.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009178-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 630.252.211-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANCELMO DA SILVA - CPF: 312.095.561-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MARCIA NOEMIA NUNES DIAS - CPF: 967.302.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 251.586.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ÉLVIS RIVER DE MORAIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro
c
om resultado morte e ocultação de cadáver, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada no curso da ação penal, após o desmembramento do feito.

2.
Sustenta a defesa a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ao argumento de que os fatos remontam ao ano de 2011, tendo o mandado prisional sido cumprido apenas em 2026, bem como a inexistência de fundamentação concreta apta a evidenciar a necessidade da medida extrema, pleiteando, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva carece de contemporaneidade diante do lapso temporal entre os
fatos e o cumprimento do mandado; (
ii
) se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; e (
iii
) se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4
.
A gravidade concreta da conduta imputada
-
extorsão mediante sequestro com emprego de arma de fogo, culminando na morte da vítima e posterior ocultação do cadáver
-
evidencia circunstâncias que extrapolam
as
elementares
do tipo penal, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5
.
A alegada ausência de contemporaneidade não se configura,
pois,
a atualidade da medida cautelar não se
restringe
exclusivamente à data do fato delituoso, mas à permanência do risco processual. No caso, o paciente permaneceu ausente do distrito da culpa por mais de uma década, sendo localizado apenas após abordagem policial em rodovia federal.

6
.
Elementos colhidos no momento da prisão indicam tentativa de ocultação de identidade, circunstância que reforça o juízo de risco à aplicação da lei penal e evidencia comportamento incompatível com a submissão voluntária à persecução penal.

7
.
A ausência de prova segura de residência fixa e a longa evasão do paciente demonstram insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco de fuga e assegurar a regular tramitação da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à proximidade temporal entre o fato delituoso e o decreto prisional, podendo subsistir quando persistente o risco processual.

2. A evasão prolongada do distrito da culpa e a tentativa de ocultação de identidade constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 898.886/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/10/2024; STJ, HC 973.079/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009178-65.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
Edvaldo Alves de Oliveira
contra ato do Juízo d
a Vara
Única
da Comarca de
Alto Taquari
que
,
n
o
s autos
d
a ação penal n.
0001099-57.2011.8.11.0092
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pel
o cometimento
, em tese, d
os crimes d
e
extorsão mediante sequestro
, com resultado morte,
e
ocultação de cadáver – art. 159, § 3º,
e art. 211, ambos do CP -
(id.
350782858
, pág. 245/249).

O impetrante sustenta que:

1)

a prisão preventiva seria ilegal por ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, pois os fatos remontam ao ano de 2011, o decreto prisional foi proferido em 2013 e o mandado somente foi cumprido em 2026, sem indicação de fatos novos que evidenciem risco atual decorrente da liberdade do paciente;

2)

a decisão que manteve a custódia cautelar estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes à narrativa acusatória, desacompanhados de dados concretos que demonstrem perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

3)

ao longo de aproximadamente
15
anos transcorridos desde os fatos, não há registro de reiteração delitiva ou de qualquer circunstância indicativa de periculosidade atual do paciente;

4)

a decisão impugnada também não teria analisado de forma concreta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afastá-las genericamente; e

5)

a alegação de ausência de residência fixa seria indevida, pois o fato de o paciente ter sido localizado em município diverso daquele indicado como domicílio não caracterizaria tentativa de evasão ou ocultação.

Em pedido liminar, requer
eu

a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo (id.
350782850
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
351006857
).

A autoridade coatora
prestou informações (
i
d.
351457358
).

A
Procuradoria de Justiça exarou
parecer pela denegação
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
Roberto Aparecido Turin
(id.
351738859
).

É, em síntese, o
r
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5º, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual, dele conheço.

O
paciente
Edvaldo Alves de Oliveira
foi denunciado por ter, em tese, no dia 29 de julho de 2011,
no Município de
Alto Taquari
/MT
, em comunhão de
esforços com Elvis River de Morais Silva, Cristiano de Souza Cavalcante, Josemar Silva Gomes, Maycon Rogério da Silva e Márcia Noêmia Nunes Dias, sequestrado a vítima Sérgio Ancelmo da Silva com a finalidade de obter vantagem econômica
.

Segundo a acusação, o paciente
adentrou na residência da vítima, auxiliou a dominá-la, amarrando-a e amordaçando-a, mante
ndo-a
sob a mira de arma de fogo enquanto era transportada para local ermo, onde determinou que a vítima descesse do veículo e efetuou disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte
.

E
m seguida, concorrendo com os corréus, lançou o corpo às margens de um rio com o intuito de ocultá-lo, tendo, posteriormente, participado de ligação telefônica à familiar da vítima exigi
ndo
a quantia de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
,
a título de resgate, como se ainda estivesse viv
a
(id.
350782854
, pág. 22/26).

A
denúncia
, oferecida
em

21
de novembro de
2011
, foi recebida
no dia

13
de dezembro de
2011
,
sendo determinada a citação
(id.
350782856
, pág. 210).

Não
localizado
,
promoveu
-se o desmembramento
, em relação ao paciente,
do feito
principal
(ação penal n.
0000751-39.2011.8.11.0092
),
dando origem à ação penal n.
0001099-57.2011.8.11.0092
.

Após citação por edital, no dia
28/02/2013
,
o juízo singular determinou a

suspens
ão

d
o
processo
e o curso do prazo prescricional,
bem como

decret
ou
a prisão preventiva
(id.

350782858
, pág. 111/117).

No dia
31/1/2026,
a Polícia Rodoviária Federal,
em rondas na BR-163, na altura do
KM 572
,
no Município de Nova Mutum,
abordou o veículo Chevrolet Silverado (Placa
GZG0H86)

e deu cumprimento ao
mandado de prisão
,
conforme certificado nos
autos n.
1000525-10.2026.8.11.0086
(
id.
221700994
, pág. 2).

Realizada
audiência de custódia,
o Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum determinou-se a
imediata
comunicação
à autoridade apontado coatora (autos n.

1000525-10.2026.8.11.0086
, id.
221705149
).

Provocado pela d. Defesa, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, preservando-a para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal.

No contexto da decisão, consignou que a “
dinâmica delitiva, marcada por planejamento prévio, emprego de arma de fogo e ocultação do corpo da vítima, indica periculosidade concreta do agente, extrapolando a gravidade abstrata
dos tipos penais
”
, c
enário que torna
a forma de execução do delito fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública.

P
onderou
que o acusado permaneceu ausente do distrito da culpa por longo período e foi localizado apenas após mais de uma década da decretação da custódia, circunstância pela qual consignou que a “
fuga prolongada revela comportamento incompatível com a submissão voluntária à persecução penal, constituindo fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva
”.

Ressaltou, ainda, que a evasão do distrito da culpa demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, razão pela qual se mantém legítima a medida extrema e se mostra, ao menos por ora, inadequada a adoção de providências cautelares menos gravosas, sobretudo porque “
a atualidade do fundamento cautelar não se mede pela data do fato delituoso, mas pela persistência do risco processual
”, ou seja, “
enquanto perdurar a situação de periculum
libertatis
evidenciada pela fuga e pela necessidade de assegurar a regular tramitação do feito permanece hígida a decisão que decretou o cárcere preventivo
”
(ação penal n.
0001099-57.2011.8.11.0092
, id.
222929858
).

Esse quadro
fático
-jurídico
autoriza a prisão preventiva.

Primeiro porque

a
custódia
deve ser “
mantida com base na gravidade concreta dos crimes cometidos pela paciente, que participou de delitos com emprego de violência e grave ameaça, resultando em morte da vítima, o que justifica a custódia para garantir a ordem pública
” (STJ,
HC n. 812.820/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024
).

Em situação análoga
, destaco julgado deste e. Tribunal:

“
Na espécie, a fim de obter vantagem econômica, os delitos foram praticados, em tese, mediante o uso de arma de fogo e sob grave ameaça de morte às vítimas, de modo que tais circunstâncias fáticas extrapolam
as elementares
dos tipos penais e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta
.
” (
HC
n.
1014741-11.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/6/2024
)

Segundo porque

a
contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base na data dos fatos investigados, mas também na permanência de
risco aos bens jurídicos que se visa resguardar
(STJ,
AgRg
no HC n. 898.886/RS,
R
elator
:
Min
.
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024
).

E
xtrai-se do boletim de ocorrência
relativo a
o cumprimento do mandado de prisão que, durante
a
abordagem realizada pela P
RF
na BR-163, o paciente inicialmente
forneceu
nome diverso do verdadeiro e afirmou não portar documentos
.

No curso d
a entrevista, após os policiais
identificarem inc o nsist ê n c ias
em suas
declarações
,

pois não soube informar o nome da própria mãe nem o número de seu CPF,
acabou por
revel
ar
sua verdadeira identidade
, admiti
ndo

que, no passado, “
teria cometido o crime de homicídio
” (
autos n. 1000525-10.2026.8.11.0086
-
id. 221700994, pág. 2).

Nesse contexto, a
dinâmica

da
prisão não se compatibiliza com a hipótese de mera dificuldade
na
localização do paciente.

Ao contrário,

em juízo de aparência,

a conduta do paciente revela comportamento incompatível com a submissão voluntária à persecução penal e reforça o risco à aplicação da lei penal
por revelar
ciência
acerca da existência de procedimento criminal em seu desfavor
.

Isso porque, a
pós ocultar sua identidade e apresentar informações inconsistentes aos policiais, acabou por revelar seu verdadeiro nome e admitir que, no passado, “
teria cometido o crime de homicídio
”, circunstância que afasta a tese de simples não localização do acusado.

Com efeito,
a
evasão justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme entendimento do STF
(
STJ,
HC n. 973.079/TO,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025
).

Outrossim
, já assentei, em julgado
de minha relatoria, que a existência de indícios de tentativa de evasão e de ocultação após os fatos reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a efetividade da
persecução penal
(HC n. 1027939-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/9/2025).

Noutra ótica
, o
comprovante de endereço apresentado com o propósito de afastar a alegação de evasão encontra-se em nome da filha do paciente (Sra.
Karolayne
Aparecida Batista Alves de Oliveira), residente
em
Várzea Grande, ao passo que a prisão ocorreu no Município de Nova Mutum, durante abordagem policial
.

Ou seja
, não se trata de documento emitido em nome do próprio paciente, razão pela qual não constitui prova segura de residência fixa apta a afastar, de plano, a hipótese de evasão ou de risco à aplicação da lei penal.

Enfim
,
demonstrada a necessidade da
prisão preventiva,

as medidas cautelares mostram-se

insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal
, especialmente diante da
falta de elementos que neutralizem o risco de fuga.

Ante o exposto,
conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026